Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE CONSOLIDADO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA INCABÍVEL SOB PENA DE FIGURAR BIS IN IDEM. MULTA. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. VALOR CONSOLIDADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer conforme a natureza do comando judicial.
2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
3. A imputação da multa diária alcançou a importância de R$ 30.000,00, que não se mostrou exacerbada ou desproporcional, tendo em vista a natureza do bem jurídico que se pretendeu proteger, a repercussão decorrente da desobediência e a condição econômica das partes.
4. Diante do descumprimento da decisão, há mora em relação à obrigação de fazer/não fazer, mas não em relação à multa fixada, razão pela qual é incabível a incidência dos juros (precedentes STJ).
5. Consolidado o valor da multa cominatória, cabível a incidência da multa quando da sua cobrança e na forma do artigo 523, §1o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.